Tribunal: TJSP
Processo: 2283795-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. É legítima a inclusão, no pedido inicial da ação de execução, das prestações condominiais vincendas e não pagas no curso da lide. Aplicação subsidiária do artigo 323 do CPC/2015 ao processo de execução, por força do artigo 318, parágrafo único, e artigo 771, parágrafo único, ambos do mesmo Codex. Providência, ademais, que evitará

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. É legítima a inclusão, no pedido inicial da ação de execução, das prestações condominiais vincendas e não pagas no curso da lide. Aplicação subsidiária do artigo 323 do CPC/2015 ao processo de execução, por força do artigo 318, parágrafo único, e artigo 771, parágrafo único, ambos do mesmo Codex. Providência, ademais, que evitará o ajuizamento de outras execuções, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, sem prejudicar o direito ao contraditório e à ampla defesa do condômino devedor. Recurso provido.